Tribunal: TJMT
Processo: 1048334-96.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048334-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MIRIAN KROHN MURTINHO DE PAULA - CPF: 018.967.231-52 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO PELA REQUERIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa cessionária que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por esta e sequer comprova a licitude da sua origem, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048334-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mirian Krohn Murtinho De Paula

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Recorrida(s):

Mirian Krohn Murtinho De Paula

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 1.294,99 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)
;
b)
condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(
s
) Empresa(
s
) Reclamada(
s
)/condenada(s); e,
d)
após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias (
eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida
), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A Reclamante aduz que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por supostas dívida no valor de R$ 1.294,99, com data em 08/11/2020.

Argumenta que não possui nenhum débito que pudesse originar a restrição. Requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral.

Já a parte Promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que adquiriu o crédito por cessão e, portanto, legítima a inscrição. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fora fixado de forma desproporcional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou minorar o valor do dano moral fixado.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, pois não fora comprovada a origem da obrigação, a cessonaria não juntou nos autos .

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação pela parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova da contratação supostamente entabulada entre a parte Reclamante e a cedente.

Assim, o Promovido não se cercou das cautelas para aquisição do suposto crédito cedido e, muito mais, no momento da inscrição nos órgãos de proteção.

Deste modo, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

No tocante ao pedido no sentido de majoração do
quantum
indenizatório entendo que deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Com o acolhimento do pedido de elevação do valor da condenação a título de dano moral fica prejudicado o recurso interposto pela parte adversa, que busca afastar ou até mesmo minorar o valor da referida condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela autora e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e
nego provimento
ao recurso interposto pelo Reclamado. Condeno a parte Reclamada a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023